Tribunal: TCU
Processo: 012.496/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 694/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação à Sra. Ana Cristina Abdallah, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.496/2012-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC- Processo 023.184/2018-3 (Monitoramento); TC- Processo 011.530/2018-9 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Ana Cristina Abdallah (XXX.565.711-XX); Marise Fernandes de Araujo (XXX.513.131-XX); Paulo de Siqueira Garcia (XXX.382.551-XX); Renor Juriti Sampaio (XXX.349.686-XX). 1.3. Representante: então Secretaria de Controle Externo no Estado de Goiás - Secex/GO. 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Goiânia/GO. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.8. Representação legal: Andre Quintino Silva Paiva (47.830/OAB-GO) e outros, representando Prefeitura Municipal de Goiânia/GO; Isabela Cristina Alves da Silva e outros, representando Caixa Econômica Federal; Anadir Dias Corrêa Júnior (26.472/OAB-GO), representando Ana Cristina Abdallah; Henrique Gouveia de Melo Goulart (21.512/OAB-GO) e outros, representando Paulo de Siqueira Garcia e Prefeitura Municipal de Goiânia - GO. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.2 do Acórdão 2.910/2014, proferido pelo Plenário, em Sessão de 29/10/2014, Ata 42/2014. Data de origem da multa: 29/10/2014 Valor original da multa: R$ 8.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 19/03/2018 R$ 275,42 20/04/2018 R$ 275,67 17/05/2018 R$ 276,28 15/06/2018 R$ 277,39 18/07/2018 R$ 280,88 17/08/2018 R$ 281,80 13/09/2018 R$ 281,55 15/10/2018 R$ 282,90 14/11/2018 R$ 284,17 12/12/2018 R$ 284,17 04/01/2019 R$ 283,55 12/02/2019 R$ 284,91 18/03/2019 R$ 286,13 11/04/2019 R$ 288,28 20/05/2019 R$ 289,91 25/07/2019 R$ 290,33 31/07/2019 R$ 290,33 02/08/2019 R$ 290,33 15/08/2019 R$ 292,00 16/09/2019 R$ 294,00 11/10/2019 R$ 294,00 12/11/2019 R$ 295,00 15/01/2020 R$ 291,00 14/02/2020 R$ 291,00 12/03/2020 R$ 295,72 13/04/2020 R$ 297,86 04/05/2020 R$ 299,58 10/06/2020 R$ 301,08 10/07/2020 R$ 302,59 10/08/2020 R$ 304,10 08/09/2020 R$ 295,50 05/10/2020 R$ 296,10 05/11/2020 R$ 296,69 19/11/2020 R$ 903,40